Tribunal: TJSP
Processo: 0035870-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Agravo de instrumento – Ação acidentária contra o INSS – Interposição perante Tribunal incompetente – Circunstância que não suspende ou interrompe o prazo recursal – Recurso que chegou no Tribunal competente após decorrido o prazo legal – Intempestividade reconhecida.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.